Tribunal: TJSP
Processo: 2067896-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067896-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente CINCLER
WALDECY LEITE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
para autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente
se ausentar de sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação,
cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender
necessárias, nos termos da Recomendação no 62/2020, do CNJ, convalidando-se a
liminar. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067896-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: BAURU
IMPETRANTE: ALANDESON DE JESUS VIDAL (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: CINCLER WALDECY LEITE
VOTO No 48.174
Alandeson de Jesus Vidal, Defensor Público, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cincler
Waldecy Leite, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
nos autos da execução criminal no 861.885.
Alega, em síntese, que o encontra-se descontando pena
no regime intermediário, fazendo jus ao seu cumprimento em prisão domiciliar, nos
termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, pede a concessão da ordem, para que seja
autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls. 01 a
30), os documentos de fls. 31 a 52.
A liminar foi deferida (fls. 56 a 57), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 63 a 64, acompanhadas
das cópias de fls. 65 a 68.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem (fls. 71 a 73).
É o relatório.
Concede-se a ordem, para autorizar o cumprimento da
pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O inciso III, do artigo 5o, da Recomendação 62/2020, do
CNJ, recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução”.
É o caso do paciente, que cumpre pena no regime
intermediário.
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, já que continuará
cumprindo pena; e se a situação de pandemia recomenda excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067896-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
abrandamento, a medida liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus
fins sejam atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao
resgate da reprimenda imposta, cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer
outras condições, se entender necessárias, nos termos da mencionada
Recomendação.
Por essas razões, concede-se a ordem, para autorizar o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da Recomendação no 62/2020, do CNJ, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR